Tribunal: TJDFT
Processo: 0774175-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão.
2. Alega a embargante que houve omissão no julgado quanto à inexistência de processo administrativo apto a fundamentar o desconto da quantia por ocasião dos acertos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei no 9.099/1995), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
5. No caso, o item 5 do acórdão destacou a previsão legal de possibilidade de restituição dos débitos com o erário no caso de aposentadoria, não havendo que se falar na violação de direitos por eventual ausência de processo administrativo específico.
6. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei n° 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n° 9.099/1995).
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei n° 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE.